Tribunal: TJSP
Processo: 1507838-94.2025.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF - Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF – Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de conciliação ou

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu o processo, ante a falta de comprovação pela Fazenda Municipal exequente de que adotara as medidas administrativas previstas no julgamento do Tema 1184 pelo STF - Ajuizamento da execução em data posterior à definição da tese fixada pelo STF – Ausência de demonstração de que houve prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e protesto do título – Indicação genérica de bens passíveis de penhora, sem a demonstração da efetiva titularidade do domínio - Decisão em consonância com a tese fixada pelo STF no item 2 do Tema 1.184 - Aplicação da Resolução no 547/2024 do CNJ - Sentença mantida - Recurso improvido.